Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-68.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000739-68.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SEBASTIAO COSTA DOS REIS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEBERTSON FARIAS JACOB - CPF: 047.054.461-94 (APELADO), WANDERSON ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 039.931.051-76 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-68.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOUGLAS SEBASTIAO COSTA DOS REIS, WEBERTSON FARIAS JACOB, WANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO A QUEBRA DE DADOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE DISTANCIADA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCIDÊNCIA QUANTO A DOIS RÉUS – REQUISITOS PREENCHIDOS – REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE CADA CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A desclassificação é descabida quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado na denúncia.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilidade penal.

“A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes”
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS).

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e justifica a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 897.508/SP).

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

“Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes é incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem”
(STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP).

O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-68.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOUGLAS SEBASTIAO COSTA DOS REIS, WEBERTSON FARIAS JACOB, WANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado a Wanderson Almeida de Souza, a Webertson Farias Jacob e a Douglas Costa dos Reis para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e extinguiu a punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões, assevera, em síntese, que as provas produzidas, especialmente a quebra de dados, autoriza a condenação dos réus na forma pretendida na denúncia
(Id. 181479008 - pág. 1- 25).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
181479010 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso

(Id. 213380658 - pág. 1-27).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-68.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme inquérito policial, no dia 06 de dezembro de 2016, por volta de 18h, na Rua 18, Bairro CPA III, nesta Capital, os denunciados Douglas Sebastião Costa dos Reis, Webertson Farias Jacob e Wanderson Almeida de Souza transportavam 16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa bruta de 7,23 (sete gramas e vinte e três centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme laudo preliminar n. 2743/2016, fl. 31/32-IP.

Na data dos fatos, policiais militares realizaram rondas pelo Bairro CPA III, quando receberam informações, via CIOSP, acerca de um veículo GM Corsa, cor azul, de placa MPB-8550, com três ocupantes em atitude suspeita, pois passava várias vezes pelo mesmo local. Diante da notícia, os militares permaneceram atentos até se depararem com o citado automóvel, momento em que efetuaram a abordagem.

O condutor do veículo era o denunciado Wanderson Almeida e os passageiros eram os denunciados Webertson e Douglas Sebastião, este último fazia uso de tornozeleira eletrônica e cumpria medida cautelar criminal pelo crime de roubo. Foi realizada busca pessoal em todos eles, mas nada de ilícito foi encontrado.

Realizada a revista no veículo, os militares encontraram embaixo do banco do passageiro 16 (dezesseis) trouxinhas de pasta-base de cocaína, com massa de 7,45 (sete gramas e quarenta e cinco centigramas).

Conduzido à delegacia, os denunciados negaram a propriedade da droga. Disseram são serem traficantes e apenas Douglas disse ser usuário, mas alegou que a droga não lhe pertencia.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, principalmente o fato de os acusados terem passado várias vezes pela mesma via, a apreensão de certa quantidade em dinheiro, bem como o fracionamento das drogas em diversas trouxinhas prontas para o comércio, são elementos de informação que apontam a ocorrência do tráfico de drogas. Ademais, a finalidade da droga era diversa do consumo dos denunciados, ante a insistente negativa dos três, bem como a tentativa de confirmar a repressão estatal desde a abordagem policial.
[...]
(Id.
181478993 - pág. 1-3).

O recurso da acusação deve ser provido.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo de constatação preliminar n. 2743/2016 (Id. 181478993 - pág. 28) e no laudo pericial n. 3.14.2017.31456-01 (Id. 181478993 - pág. 105-107), que atestaram

positivo para cocaína.

A autoria também exsurge no conjunto probatório amealhado.

Na fase inquisitorial, o PM Bruno Guilherme da Silva descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que a guarnição da viatura 5327 estava em patrulhamento pelo Bairro CPA III, quando foi informada, via CIOSP, sobre um veículo GM, Corsa Wind, cor azul, de placa MOB-8550, com três ocupantes que estariam em atitude suspeita
; Que diante da informação ficaram atentos e se depararam com o veículo e fizeram a abordagem; Que na revista pessoal aos ocupantes, nada de ilícito foi encontrado;
Que no interior do veículo, embaixo do banco do passageiro, encontraram um invólucro contendo dezesseis trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína
; Que o suspeito Douglas está com tornozeleira eletrônica do sistema prisional (0316012039), cuja bateria está descarregada; Que no veículo também havia duas camisetas pretas, que o suspeito Wanderson disse serem suas; Também havia no veículo um capacete preto e cinco, que o suspeito Webertson disse ser seu; Que em relação ao veículo, dizerem as autuações administrativas e o vincularam a este BO; Inquirido qual a atitude suspeita narrada pelo CIOSP e qual a circunstância pode o depoente apontar que indique que os indivíduos estavam com as porções de entorpecente para comércio e não para consumo, uma vez que não há dinheiro, não comprador, não há testemunhas, etc., respondeu que o CIOSP informou que o veículo havia passado repetidas vezes pelos mesmos locais e possivelmente trata-se de algum planejamento de assalto, essa foi a razão da abordagem;
Que acredita plausível a alegação de uso, até porque estão em três, ocorre que nenhum quis assumir a posse, nem na condição de usuário, então, estando a droga no veículo, se não alegaram que a trazia para uso, de certo tinham na consciência conduta de maior gravidade, preferindo todos nada dizer sobre o entorpecente, simplesmente alegaram ‘não saber’;
Que apenas Douglas Sebastião possui criminal por roubo; Que os outros dois não possuem antecedentes [...]
(Id. 181478993 - pág. 9-10).

O depoimento de Hudson Diego Souza foi no mesmo sentido (Id. 200994685 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
PM Bruno Guilherme da Silva confirmou que as drogas foram encontradas no veículo em que os réus estavam:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência?

T: Sim.

Juiz: O senhor é do CIOSP ou estava na ronda?

T: Sou do serviço ordinário Excelência, faz ronda, foi passado essa situação na rede rádio, que tinha um veículo, um Corsa de cor azul, com três ocupantes em atitude suspeita.

Juiz: Certo.

T: Ali na região do CPA III, próximo ao setor V ali, conseguimos fazer abordagem nesse veículo, de pronto não foi localizado nada de ilícito com os três, só que feito busca no veículo foi localizado no banco do passageiro dianteiro, na parte de trás do carpete ali, uma trouxinha com...

Juiz: A droga?

T: Com a droga.

Juiz: Alguém assumiu a propriedade da droga na hora?

T: Ninguém assumiu, pelo fato a gente conduziu os três, pelo fato, estava no mesmo lugar que o tornozelado estava.

Juiz: Certo.

T: Mesmo assim, ele não.

Juiz: Os informes que vocês receberam do CIOSP foram a respeito do que, vamos dizer assim?

T: Referente por roubo, essas coisas assim, pelos fatos de eles estar passando várias vezes, os três estavam em atitude suspeita.

Juiz: Você conhecia algum dos presos?

T: Não.

MP: Alguém estava sob o efeito de drogas?

T: Não.

Defesa: [...] ninguém assumiu a droga?

T: Ninguém, tanto na abordagem, no percurso para a delegacia também ninguém assumiu, nem quem estava dirigindo o veículo, que se apresentou como proprietário do veículo, nem o tornozelado e nem o carona, que estava o passageiro traseiro.

Defesa: esse rapaz [...]?

T: Não, de vermelho [Wanderson], o passageiro de azul [Douglas], e o passageiro traseiro faltou [Webertson]. [...]
(Id. 181479000 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

O IPC Robson Renato Sczepanski explicou que, após a prisão, entrevistou diversas pessoas na vizinhança de Wanderson e Douglas, que confirmaram o envolvimento deles no tráfico juntamente com Webertson:

Juiz: [...] o senhor se recorda de cumprir uma ordem se serviço na investigação desses rapazes com envolvimento ou não com o tráfico de entorpecente?

T: Sim.

Juiz: O que o senhor pode trazer para nós dessa investigação?

T
: A gente diligenciou a equipe lá no Jardim Vitória com o intuito de verificar se os três tinham envolvimento com entorpecente, conforme levantamento lá com os moradores, confirmaram que os três estavam envolvidos com entorpecente, fazendo a mercancia de entorpecente na Rua 1 na casa 323 e na rua na casa 304.

Juiz: Mas os três juntos?

T: Então, conforme moradores ali falaram que o Webertson não morava ali na rua, quem mora ali era o Douglas, o Douglinhas, e o Wanderson, mas o Webertson era sempre visto com eles
.

Juiz: E o tráfico seria na casa desses dois?

T: É.

Juiz: Quantas pessoas entrevistaram, você tem ideia?

T: Umas cinco pessoas.

Juiz: Todas falaram nesse sentido?

T: Confirmaram
.

[...]

Defesa: Em relação ao fato, as drogas, o que vocês apuraram?

T: Então, no dia do fato falaram que eles estavam com entorpecente [ininteligível]
(Id. 181479000 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

A prova documental produzida corrobora as declarações do investigador de polícia.

O relatório encartado no Id.
181478993 - pág. 99-1-3 comtempla as seguintes informações:

Iniciamos os trabalhos de investigação sobre o suspeito Douglas, citado que seu apelido naquela região é Douglinhas, pelos fatos narrados por moradores daquele bairro,
o suspeito realizava a mercancia de drogas e era visto constantemente com os suspeitos Webertson e Wanderson naquela região
, em conversas com familiares dos suspeitos Douglas, ele não trabalhava e não soube dizer onde conseguiria o dinheiro para comprar os entorpecentes, que usava tornozeleira eletrônica e encontrava-se desligada no dia.

Em ato contínuo, essa equipe de investigadores diligenciou na mesma rua em que reside Douglas, precisamente na casa de numero 304, onde reside o suspeito Wanderson, com o propósito de inquirir informações populares acerca de Wanderson, e
fomos informados que se trata também de um indivíduo perigoso, que sempre estaria cercado por usuários de drogas, pois, segundo populares, esse seria um possuidor de uma boca de fumo; Corroborando com as informações, outras delações davam conta que na sua residência, em período noturno, era constantemente visitada por usuários de drogas e que tinha grande fluxo

de motos, entrando e saindo em alta velocidade e procura de entorpecentes. Moradores mais próximos indicavam que ali sentiam forte odor de maconha, pois o consumo também se dava naquela alcova.

Diante de todas as diligência feitas por esta equipe de investigadores, diante dos relatos colhidos através de colaboradores, encontramos elementos suficientes que caracterizem que Douglas Sebastiao Costa dos Reis, Webertson Farias Jacob e Wanderson Almeida de Souza, em tese, estariam praticando mercancia de entorpecentes.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A quebra de dados autorizada se agrega aos elementos de convicção angariados.

No celular de Wanderson (vulgo Queijinho) foram encontradas várias mensagens tratando da comercialização de entorpecente.

As conversas mantidas por ele demonstram que, quando não tinha o produto, repassava a transação para Douglas, conforme registra o seguinte trecho:

[...]

De: From: 556593370433@s.whatsapp.net Mirian Marcação de tempo:
23/11/2016
14:53:36(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\WhatsApp\attachments42\PTT-20161123-WA0199.opus Corpo:
“Então queijinho, na ativa? Aqui quem tá na voz é a irmã de Mirian. Olha aqui, cê não tem brau aí não?”

De: From: 556592370876@s.whatsapp.net queijinho Marcação de tempo: 23/11/2016 14:54:15(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Não

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------------------

e: From: 556592370876@s.whatsapp.net queijinho Marcação de tempo: 23/11/2016 14:54:41(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Só doguinha

De: From: 556593370433@s.whatsapp.net Mirian Marcação de tempo: 23/11/2016 14:55:47(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Qual Doguinha

De: From: 556592370876@s.whatsapp.net queijinho Marcação de tempo: 23/11/2016 14:56:15(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Da Rua 1

De: From: 556593370433@s.whatsapp.net Mirian Marcação de tempo: 23/11/2016 14:57:56(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Passa número dele aí

De: From: 556592370876@s.whatsapp.net queijinho Marcação de tempo: 23/11/2016 14:58:47(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Contato: Doguinha +55 65 9201-9380

De: From: 556593370433@s.whatsapp.net Mirian Marcação de tempo: 23/11/2016 14:59:28(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Btf [...]
(Id. 181479008 - Pág. 7-9).

Saliento que o número de telefone que Wanderson forneceu para a interlocutora corresponde ao que foi indicado por Douglas em sua qualificação no inquérito policial (Id.
181478993 - pág. 13), de modo não resta dúvida que a tal ‘Doguinha’ da conversa se trata do corréu.

E não é só.

No dia em que ocorreu a prisão, houve a seguinte troca de mensagens entre Wanderson e Webertson:

Hora de início: 24/11/2016 00:39:13(UTC-3) Última atividade: 06/12/2016 17:29:56(UTC-3) Participantes: 556592370876@s.whatsapp.net
queijinho,
556592046174@s.whatsapp.net
Jacoob
(...) De: From: 556592370876@s.whatsapp.net queijinho Marcação de tempo:
06/12/2016 16:19:43
(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\WhatsApp\attachments29\PTT-20161206-WA0088.opus Corpo:
“E aí, meu filho,
e o bagulho lá que você falou cara, nós tamo aguardando ce aqui cara, você falou que ia trazer um bagulho pra nós aí, ce não trouxe ainda pô
, nós tá aí esperando o bagulho aí, veado”

De: From: 556592370876@s.whatsapp.net queijinho Marcação de tempo: 06/12/2016 16:39:45(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Outgoing Call (Chamada efetuada)

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:02:52(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Eai

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:02:54(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Mano

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:29:56(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo: Boraa
(Id. 181479008 - pág. 19-0).

Como ressaltou o Ministério Público, “
esse mesmo diálogo é encontrado na pasta referente ao Objeto 03, no relatório do aplicativo WhatsApp do acusado Webertson (chat nº. 27)”
(Id. 181479008 - pág. 10).

No celular de
Webertson também foram encontradas as seguintes conversas relacionadas ao comércio de substâncias ilícitas:

Hora de início: 30/11/2016 13:21:09(UTC-3) Última atividade: 06/12/2016 17:29:53(UTC-3) Participantes: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob, 556592370876@s.whatsapp.net
Queijinho
De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #
Jacoob
Marcação de tempo: 30/11/2016 13:21:09(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Oow fml

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 30/11/2016 16:31:38(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\WhatsApp\attachments27\PTT-20161130- WA0127.opus Corpo:
“
Família, oia aqui, vê pra mim um celular top pra mim, um iphone 6s ou 7, ou um S6 ou S7, demorou ou um A7”

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #
Jacoob
Marcação de tempo: 30/11/2016 16:31:59(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\WhatsApp\attachments27\PTT-20161130-WA0128.opus Corpo:
“Família, se quiser saber a peça, comprar a peça comigo aí, demorou, eu vou levar daqui hoje, amanhã to aí, cê cola ne mim aí, demorou?”
[...] (Id.

181479008 - Pág. 10-12).

Na sequência, ele encaminhou
fotografias dos produtos oferecidos, que consistiram em
plantas de maconha
e no
entorpecente embalado em tabletes
.

Na troca de mensagens com o interlocutor identificado como Izacke Cordeiro, Webertson avisou que tinha entorpecente para comercializar:

Hora de início: 06/12/2016 17:34:14(UTC-3) Última atividade: 06/12/2016 17:36:27(UTC-3) Participantes: 556592046174@s.whatsapp.net #
Jacoob,
556593087334@s.whatsapp.net
Izacke Cordeiro
De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:34:14(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Eai mamo

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:34:19(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Mano

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:34:22(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Ja to dm cba

De: From: 556593087334@s.whatsapp.net Izacke Cordeiro Marcação de tempo: 06/12/2016 17:34:48(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Sim

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:36:20(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Eai feis o coore

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:36:27(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
To com a verde laah
(Id. 181479008 - pág. 13-14).

Ele também informou ao contato identificado como ‘Davi’ que tinha drogas disponíveis e pediu ajuda para negociá-las
, verbis
:

Hora de início: 06/12/2016 13:42:30(UTC-3) Última atividade: 06/12/2016 17:32:03(UTC-3) Participantes: 556592046174@s.whatsapp.net #
Jacoob,
556581559674@s.whatsapp.
net David
Fml12 De: From: 56592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:16:41(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo: Booa tarde

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:19:59(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo: [emoji]

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:20:10(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo: vira homem porra

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:23:51(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Mano

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:23:58(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Tem como ve um core pra min

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:24:25(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
fala ai

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:26:58(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Ve se alguem compra peça mano da hidro Mno

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:27:00(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo: D
a verdinha

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:27:03(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Maconha

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:30:09(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
quantos

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:30:21(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
1000 peça

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:30:25(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Mano

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:30:34(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
mano

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:30:40(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
nao é tirando

Diante da resistência apresentada pelo interlocutor em relação ao preço, o réu encaminhou fotos do produto. Uma das imagens foi utilizada para demonstrar a qualidade da maconha e em outra
é possível identificar pelo menos 20 (vinte) tabletes empilhados
.

A troca de mensagens entre eles prosseguiu com o seguinte teor:

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:30:53(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
mais to cm um do loko por 800

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:05(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Meu e loKao ze

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:13(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Eu que fui busca

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:31(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
blz

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:32(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
E ajudei a colhe tavu no laboratório

De: From: 556581559674@s.whatsapp.net David Fml12 Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:36(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
se aparece te avis

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:42(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Dmr esse e do lokao

De: From: 556592046174@s.whatsapp.net #Jacoob Marcação de tempo: 06/12/2016 17:31:51(UTC-3) Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:
Se nao vai se arrenpender mano

[...] (Id.

181479008 - pág. 14-20).

Em razão do que restou apurado, fica claro que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado na denúncia.

Apesar da negativa de autoria sustentada por todos eles, não se produziu nenhuma prova que os isente do transporte dos entorpecentes apreendidos pela polícia e da conclusão de que elas tinha nítido propósito mercantil.

Destarte, por ausência de elementos que a sustente, a circunstância não autoriza afastar a responsabilidade penal. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim, por existirem provas quanto à prática da traficância, a desclassificação operada na sentença é descabida. Confira-se:

[...] Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram o flagrante delito e efetuaram investigações prévias, com monitoramento do acusado e de sua residência, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. [...]
(N.U 1001626-80.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

[...] A droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual, o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese das absolvições ou desclassificação defensiva. Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT. N.U 0014401-41.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Passo à dosimetria:

a)

Wanderson Almeida de Souza

A culpabilidade é normal à espécie.

Quando cometeu o crime (6-12-2016), o réu não apresentava antecedentes criminais.

Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social e os motivos, as circunstâncias e as consequência do crime são próprios do tipo penal infringido.

O comportamento da vítima em nada interfere.

Por outro lado, a natureza extremamente deletéria dos entorpecentes (cocaína) justifica o recrudescimento da pena basilar.

Nesse sentido:

[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

A propósito,
“[...] como se trata de crime contra a saúde pública, quanto
mais nociva
a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.464.777/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

De tal modo, computo o acréscimo de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

No entanto, o réu faz jus ao tráfico privilegiado, pois, à época, era primário, não apresentava antecedentes desfavoráveis, nem havia provas de que integrava organização criminosa ou que se dedicava à atividade ilícita.

A quantidade de drogas não é expressiva e sua natureza foi utilizada na primeira fase, de modo que não se pode invocá-la para modular o redutor. Confira-se:

[...] Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), está vedada a aferição concomitante da natureza e da quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria, para modular o índice de redução, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 829.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Conforme entendimento da Sexta Turma desta Corte, a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.623.795/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

Destarte, aplico a minorante na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Estabeleço o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, c).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser delimitada pelo juízo da execução penal.

b)

Webertson Farias Jacob

A culpabilidade é normal à espécie.

Quando cometeu o crime (6-12-2016), o réu não apresentava antecedentes criminais.

Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social e os motivos, as circunstâncias e as consequência do crime são próprios do tipo penal infringido.

O comportamento da vítima em nada interfere.

Consoante fundamentação anteriormente exposta, a natureza extremamente deletéria dos entorpecentes (cocaína) justifica o recrudescimento da pena basilar. Assim, computo o acréscimo de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

No entanto, o réu faz jus ao tráfico privilegiado, pois, à época, era primário, não apresentava antecedentes desfavoráveis, nem havia provas de que integrava organização criminosa ou que se dedicava à atividade ilícita.

A quantidade de drogas não é expressiva e sua natureza foi utilizada na primeira fase, o que impede invocá-la para modular o redutor, que aplico na
fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Estabeleço o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, c).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser delimitada pelo juízo da execução penal.

c)

Douglas Sebastião Costa dos Reis

A culpabilidade é normal à espécie.

Pesquisa no SEEU revela que o réu ostenta condenação pelo crime de roubo majorado (ação penal n. 0029957-15.2015.8.11.0042), cujo fato é
anterior
ao crime em exame (7-12-2015) e o trânsito em julgado
posterior
(4-6-2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que
“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e justifica a exasperação da pena-base” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 897.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Desse modo, a vetorial lhe é desfavorável.

Não há elementos para avaliar sua personalidade ou conduta social e os motivos, as circunstâncias e as consequência do crime são próprios do tipo penal infringido.

O comportamento da vítima em nada interfere.

Por outro lado, a natureza extremamente deletéria dos entorpecentes (cocaína) justifica o recrudescimento da pena basilar.

Portanto, computo o acréscimo de 1/6 (um sexto), por circunstância judicial desfavorável, que resulta na pena-base de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

De se consignar que,
“tratando-se de réu que
ostenta maus antecedentes
é
incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes e natureza da droga) recomenda a imposição do
regime fechado
para o cumprimento da pena:

[...] Quanto ao regime inicial, estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível o regime inicial fechado, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 876.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

[...] In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (fl. 531) indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo paciente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 856.800/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

A reprimenda superior a 4 (quatro) anos impede aplicar as disposições do art. 44 do Código Penal.

Para todos os réus, delimito o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo o recurso
interposto pelo Ministério Público para condenar: (a)
Wanderson Almeida de Souza,
por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; (b)
Webertson Farias Jacob,
por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; e (c)
Douglas Sebastião Costa dos Reis,
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024